Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor da Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor da Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes - FUNTEC-PA, CNPJ 03.710.835/0001-23, e do Sr. Raimundo Nonato Saraiva Rodrigues (CPF XXX.886.678-XX - falecido em 3/6/2021), ex-presidente daquela entidade, em razão da inexecução do objeto pactuado por força do Convênio 191/2000 (SIAFI 405754), celebrado entre o Ministério da Educação e a Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes, com interveniência do Estado do Pará (peça 2, p. 50-68), tendo como objeto a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), na Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes/PA, com a implantação do Centro de Educação Profissional Antonieta de Lourdes (CEPAL), de acordo com o Projeto Específico 556, aprovado pelo Diretor Executivo da Unidade de Coordenação do programa (UCP/SEMTEC), conforme o plano de trabalho aprovado (peça 2, p. 86-110).. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar prazo improrrogável de 30 dias para que a Secretaria de Educação do Estado do Pará remeta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE as informações requisitadas por meio do Ofício 21726/2021/CGEST/DIGAP/FNDE, de 13/8/2021, cujo teor é imprescindível para dar efetivo cumprimento à determinação alvitrada pelo Acórdão 7730/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar a Sra. Elieth de Fátima da Silva Braga (XXX.114.352-XX), Secretária de Educação do Estado do Pará, que o descumprimento, sem causa justificada, da determinação do item 9.1 ensejará aplicação da multa capitulada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, c/c o art. 268, inciso IV, do RI/TCU; 9.3. encaminhar a documentação acostada às peças 93 a 96 e 101 dos presentes autos.